Tribunal: TJMT
Processo: 1024210-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024210-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILZA EMILIA DE OLIVEIRA - CPF: 514.006.851-68 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado
:
1024210-83.2021.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrid
a
:

NILZA EMILIA DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR D
ANOS MORAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA
. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrid
a
postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não
acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3.
Os documentos juntados à contestação, acompanhados do Termo de Cessão genérico, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre a Recorrida e o Banco
Agiplan
. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é o Banco
Agiplan
, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de qualquer prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

5
.
Assim sendo,
inexistindo prova da cessão do crédito objurgado, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa
Recorrente,
bem como a inserção do nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

6
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito,
conforme
reconhecido na origem.

7
. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço, em razão da existência de anotaç
ão
preexistente em nome d
a
Recorrid
a
nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qua
l
não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.

8
.

Não há se falar em condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente
na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em

contrarrazões
(ID
139056683
),
a

Recorrid
a

NILZA EMILIA DE OLIVEIRA

refut
a

as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023